Tribunal: TJSP
Processo: 0382847-74.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação parcial do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0382847-74.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados HELOISA ANTONIA FRANÇA DE CAMARGO, AKIKO UKA DA
SILVA, ALBERTINA MERCIE SANTANA ANTUNES, CELINDA PACHECO
GALERA, HELOISA STELLA GONÇALVES BARBOSA, JANE SUELI
SEGURA TIRADENTES, MARIA AMALIA ALVES DE CAMPOS, MARIA
ANTONIETA GONÇALVES DAVID, MARIA APARECIDA MOREIRA DE
ALMEIDA MENDES, MARIA BALBINA LAGES FRANÇA MEDEIROS
VIEIRA, MARIA DA GRAÇA CORREIA BRASILIANO, MARIA DO CARMO
LAGES FRANÇA CORONADO, MARIA INES DIAS ROCHA LIMA, MARIA
JOSE MAIA SIQUEIRA DA LUZ, MARIA MARCIA FONSECA ALVARENGA,
MARIA TANIA DE JESUS VIEIRA DA COSTA LIMA, ODILA CORREIA
EBRAM, ODILA DOS SANTOS, TEREZINHA STABILE e WANDERLEY
ROMAO BOLLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382847-74.2009.8.26.0000 -Voto no 11.938 - DC
2
Apelação no 0382847.74.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Heloisa Antonia França de Camargo e outros
Comarca: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Fernão Borba Franco
Voto no 11.938
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E
INATIVOS
Remessa para eventual adequação da
fundamentação
e/ou
manutenção
da
decisão
em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC -
870.947/SE, Tema no 810, do C. STF Retificação parcial
do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido
pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 224/241 para
eventual adequação e/ou manutenção dela, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, em razão do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n°
905/STJ) em conformidade com o Tema n° 810/STF.
Observo a existência de recurso extraordinário (fls.
251/263) nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no
11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema
no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da
r. decisão de fls. 366.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em
sessão realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária
nas condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente
feito deve prosseguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382847-74.2009.8.26.0000 -Voto no 11.938 - DC
3
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma
Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, ATA no 27, de 20.09.17, DJE no 216, divulgado em 22.09.17, no
sentido de que:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0382847-74.2009.8.26.0000 -Voto no 11.938 - DC
4
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.17; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.17 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.16).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 224/241, o qual
anotou a inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09.
Considerando o termo para o pagamento das
importâncias devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao
mês até julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c)
taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de
poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no
810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de
julho/09. Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as
precitadas decisões do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)